Tribunal: STF
Processo: ARE 1365982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo , assim ementado (eDOC 7, p. 5):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL – PREVISÃO DE RESERVA DE VAGAS PREFERENCIAIS PARA GESTANTES E PESSOAS COM CRIANÇA DE COLO EM ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – VÍCIO FORMAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIAO – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR A NCONSTITUCIONALIDADE INTEGRAL DA LEI – EEITOS EX TUNC.



    1 A usurpação de competência atribuída pelas normas constitucionais produz como consequência a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo produzido, possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, tanto pelo método difuso quanto pelo método concentrado. Por consequência, muito embora bem intencionada a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, observa-se dos autos que a matéria da lei é estranha ao rol de competências do Estado e se direciona a atribuição legislativa privativa da União.



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos ex tunc diante da inconstitucionalidade formal. 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XIV, §§ 1º e 2º e 25, §1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei impugnada não usurpou competência privativa da União para legislar sobre trânsito, já que tem como objeto a proteção das pessoas com deficiência, mais especificamente aquelas portadoras de mobilidade reduzida (gestante e pessoas com crianças de colo), matéria de competência concorrente entre União e Estados, nos termos do art. 24, XIV, da CF. 



    Alega-se que a legislação estadual tratou apenas de complementar a regra geral revisa na Lei Federal 13.146/2015



    A Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Eis o teor da Lei 10.352/2015, do Estado do Espírito Santo:



    Art. 1º  Fica assegurada a reserva, para gestantes durante todo o período gestacional e pessoas acompanhadas de crianças de colo com até dois anos de idade, de vagas preferenciais nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade aos beneficiários.



    § 1º  As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes.



    § 2º  A utilização das vagas será feita mediante o uso de adesivo de identificação, afixado no veículo, fornecido pela autoridade de trânsito local.



    § 3º  A obtenção do adesivo de identificação se dará exclusivamente através de comprovação de uma das condições previstas no caput deste artigo junto à autoridade de trânsito.



    § 4º  O adesivo de identificação a que se refere este artigo terá validade pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo todo o período gestacional, bem como os primeiros meses de vida do infante, iniciando-se da data da constatação da gestação.



    § 5º  O período de validade deve constar de forma visível na parte frontal do adesivo, indicando o início e o fim da vigência do benefício, com destaque para o mês e ano da concessão e do vencimento.



    Art. 2º  As vagas a que se refere o caput do artigo 1º desta Lei devem possuir maior dimensão em relação às vagas normais de estacionamento, exceto quando o local destinado ao estacionamento não possuir área que possibilite a fixação de vaga em tamanho maior.



    § 1º  As vagas especiais de estacionamento devem possuir, no mínimo, um terço a mais de área em relação às vagas normais de estacionamento.



    § 2º  A localização das vagas especiais de estacionamento deve ser escolhida tendo em conta a facilidade de acesso, a proximidade com as áreas de maior interesse na localidade e a localização dos meios de circulação de pedestres.



    Art. 3º  O uso de vagas destinadas às gestantes em desacordo com o disposto nesta Lei caracteriza infração prevista no inciso XVII do artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Art. 4º  As penalidades cabíveis seguirão o que determina a legislação nacional e estadual que regem matérias similares.



    Art. 5º  Esta Lei entra em vigor  após  decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.



    A jurisprudência desta Corte, nas mais diversas ocasiões, tem reiterado de forma ampla a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, XI, da Constituição Federal. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a norma ora impugnada.



    Na verdade, ao assegurar a reserva de vagas preferenciais nos estacionamentos para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo com até dois anos de idade, a lei estadual tratou de garantir a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, matéria de competência concorrente entre União e Estados (art. 24, XIV, da CF/88). 



    Destaco que quando do julgamento da da ADI 903, Relator o Ministro Dias Tóffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a União veio a disciplinar, de forma geral, normas e critérios básicos de promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência, cabendo aos estados-membros o exercício da competência suplementar:



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.820/92 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre adaptação dos veículos de transporte coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Competência legislativa concorrente (art. 24., XIV, CF). Atendimento à determinação constitucional prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental. Improcedência. 1. A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos originais a preocupação com a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais, construindo políticas e diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas da comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos arts. 227, § 2º, e 244, a necessidade de se conferir amplo acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos, quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de transporte. 2. Na mesma linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao ordenamento constitucional a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009. O art. 9º da convenção veio justamente reforçar o arcabouço de proteção do direito de acessibilidade das pessoas com deficiência. 3. Muito embora a jurisprudência da Corte seja rígida em afirmar a amplitude do conceito de trânsito e transporte para fazer valer a competência privativa da União (art. 22, XI, CF), prevalece, no caso, a densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF), em atendimento, inclusive, à determinação prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, sem preterir a homogeneidade no tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. Nesse sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de competências concorrentes dos entes federados. Como, à época da edição da legislação ora questionada, não havia lei geral nacional sobre o tema, a teor do § 3º do art. 24 da Constituição Federal, era deferido aos estados-membros o exercício da competência legislativa plena, podendo suprir o espaço normativo com suas legislações locais. 4. A preocupação manifesta no julgamento cautelar sobre a ausência de legislação federal protetiva hoje se encontra superada, na medida em que a União editou a Lei nº 10.098/2000, a qual dispõe sobre normas gerais e critérios básicos de promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. Por essa razão, diante da superveniência da lei federal, a legislação mineira, embora constitucional, perde a força normativa, na atualidade, naquilo que contrastar com a legislação geral de regência do tema (art. 24, § 4º, CF/88). 5. Ação direta que se julga improcedente.



    (ADI 903, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00022)



    Nesse julgamento, o Relator expressamente consignou que: 



    “Muito embora a jurisprudência da Corte seja rígida em afirmar a amplitude do conceito de trânsito e transporte para fazer prevalecer a competência privativa da União, prevalece no caso a densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência, inclusive em atendimento à determinação prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, sem preterir a homogeneidade no tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. 



    Nesse sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de competências concorrentes dos entes federados, cabendo à União a edição de normas gerais (art. 24, § 1º, CF) e aos estados-membros o exercício da competência suplementar, destinada a pormenorizar o conteúdo amplo das normas gerais, adequando seus termos às suas particularidades (art. 24, § 2º, CF). “



    In casu, observa-se que o ato normativo aqui analisado não usurpou a competência da União para legislar sobre normas gerais, tendo em vista que, de acordo com o federalismo cooperativo e a incidência do princípio da subsidiariedade, a atuação legislativa estadual se deu de forma consentânea com a ordem jurídica constitucional.



    Há espaço para que o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamente a matéria, no mesmo sentido das normas gerais, previstas pelo legislador federal no âmbito do Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015). 



    Destaco que é o mesmo Estatuto que garante a inclusão de gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo na categoria de pessoa com mobilidade reduzida, nos termos do seu art. 3º, IX.



    Ademais, da leitura do texto normativo impugnado, é possível depreender que o legislador estadual limitou-se a garantir direito social constitucionalmente previsto. A norma vai, pois, ao encontro da proteção e garantia das pessoas com deficiência, no caso, às pessoas com mobilidade reduzida, bem como da proteção à maternidade e à infância, ambos direitos sociais de status constitucional. 



    No que se refere à previsão do art. 3º da Lei 10.352, a despeito do legislador estadual ter tratado de norma de trânsito, ele o fez em consonância com o regramento federal sobre a matéria. 



    A Resolução 304, de 18 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, prevê em seu art. 4º que o uso de vagas destinadas às “pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção”(g.n.) em desacordo com o ali regulamentado caracteriza infração prevista no art. 181, XVII, do CTB. 



    Assim, não há falar em invasão da competência legislativa da União, já que a legislação estadual limitou-se a reproduzir a aplicação de infração de trânsito nos termos já previstos em resolução federal.



    Observa-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à inconstitucionalidade formal está em dissonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, “b” e VIII do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente